Tribunal: TJSP
Processo: 1010579-20.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Ação visando a condenação de promissários compradores ao pagamento de R$ 71.214,80, com correção monetária e juros moratórios. A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido. Os réus apelaram, alegando abusividades contratuais e excesso de cobrança, além de questionarem a cláusula denominada "parcela

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Ação visando a condenação de promissários compradores ao pagamento de R$ 71.214,80, com correção monetária e juros moratórios. A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido. Os réus apelaram, alegando abusividades contratuais e excesso de cobrança, além de questionarem a cláusula denominada "parcela bônus".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em se verificar (i) a existência de abusividades contratuais e excesso de cobrança em razão da aplicação de juros compostos e (ii) a validade da cláusula que prevê o pagamento da "parcela bônus".
III. RAZÕES DE DECIDIR. A sentença de primeira instância foi ratificada, pois solucionou adequadamente as questões de fato e direito, reconhecendo a relação contratual e o inadimplemento dos réus. Não se verificou abusividade na cobrança dos encargos contratuais, sendo legítima a cobrança de juros remuneratórios e a cláusula de bonificação por pontualidade, previstas contratualmente.
IV. DISPOSITIVO. Recurso improvido.